Tribunal: STF
Processo: HC 69219
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. Princípio "tantum devolutum quantum apellatum". Quando o Tribunal acolhe apelação do Ministério Público que ataca a pena imposta no seu conjunto e que expressamente invoca qualificadoras, o agravamento da pena por estas razões não implica em agressão ao princípio "tantum devolutum quantum apellatum". Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.